Tribunal: TJDFT
Processo: 0726633-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU.
1, A análise da petição inicial da ação de conhecimento revela que versa sobre pedido de indenização decorrente da inércia do réu em adotar procedimentos administrativos com vista a propiciar a realização do seguro do veículo, sem qualquer envolvimento no acidente de trânsito, daí porque a regra aplicável não é a do art. 53, V, mas o art. 46 CPC, segundo a qual a ação deve ser proposta no foro do domicílio do réu.
2. Negou-se provimento ao recurso.